Tribunal: STF
Processo: HC 233570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2023 por Tainara Fernanda de Souza Sampaio, advogada, em benefício de Victor Hugo Leonel da Silva, contra decisão do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.076/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.7.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 1º.8.2023, pela Juíza de Direito Eucelia Moreira Cassal, da Coordenadoria de Audiência de Custódia da comarca de Campo Grande/MS (Auto de Prisão em Flagrante n. 0007176-45.2023.8.12.0800).



    3. Em 16.8.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Campo Grande indeferiu pedido de liberdade provisória do paciente (Liberdade Provisória n. 0845121-05.2023.8.12.0001). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1415319-13.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 24.8.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – FUMUS COMMISSI DELICTI VERIFICADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – HOMOGENEIDADE DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA. 



    - A prisão preventiva encontra embasamento na Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXI, possibilitando a sua decretação quando presentes os requisitos expressamente previstos, além das condições de admissibilidade do artigo 313 do CPP.



    - Presentes no caso concreto o fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e o periculum libertatis, interessa à ordem pública a manutenção da custódia do paciente, notadamente para que, não volte a oferecer perigo à sociedade.



    - Vislumbrando-se dos elementos de convicção até o momento reunidos particularidades e circunstâncias fáticas a delinearem a gravidade concreta da conduta perpetrada, com contornos indicativos de nocividade à segurança e à incolumidade social, justifica-se a mantença do decreto prisional como meio de garantir a ordem pública.



    - Consoante entendimento das Cortes Superiores, a despeito da alegação de ter residência fixa, ocupação lícita e não possuir antecedentes, há de se destacar que tais circunstâncias, relacionadas às condições pessoais do autuado, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar.



    - A prisão preventiva, por outro ângulo, não fere o princípio constitucional de presunção de inocência, também porque, sendo de natureza meramente processual e com o objetivo de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução, não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.



    - Questionamentos atinentes à homogeneidade da prisão provisória, à substituição por restritiva de direito e à pena projetada são concernentes a eventualidade de futura condenação, matérias defesas de dilação em habeas corpus, até porque a prisão preventiva não possui caráter de penalização, mas sim de acautelamento, aliando-se que apenas em momento oportuno particularidades alusivas à reprimenda devem ser apreciadas, à luz dos elementos de convicção angariados por ocasião da instrução.



    - O cenário concreto torna inaplicável as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme art. 282, II, do mesmo diploma, inclusive porque não podem os poderes públicos, e em especial o Judiciário, serem lenientes com os que sejam apontados, com razoáveis indícios, como transgressores da lei, relegando o restante da sociedade à mercê da própria sorte, pena de total aniquilamento da paz, segurança e do bem-estar físico-psíquico de cada cidadão, aliando-se que há flagrante pela prática de delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, a possibilitar, inclusive sob tal prisma, a prisão preventiva, ex vi do art. 313, I, do Lei Processual Penal” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 852.076/MS, não conhecido em 3.10.2023 pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela deficiência da instrução:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HUGO LEONEL DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (HC 1415319-13.2023.8.12.0000). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    A defesa alega: a) ‘que o acusado é pessoa de boa conduta social, primário e trabalhador’; b) ‘pai de família tem um bebê de 1 ano e 9 meses, e uma esposa que dependem do mesmo para prover o sustento do lar’; c) ‘não existem testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão’; d) a ‘decisão se valeu de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente’; e) ‘apreendido o ínfimo de 5,30 gramas de cocaína e 94 gramas de maconha’; e f) ‘o caso em tela se amolda ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’. 



    Requer deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 39-41). 



    Informações prestadas (e-STJ fls. 44-57 e 61-73). 



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (eSTJ fls. 77-78). 



    É o relatório. 



    Verifica-se que o writ foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia — cópia do inteiro teor do decreto preventivo. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, devendo a parte zelar pela adequada instrução no momento da impetração, v.g.: (…)



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus” (e-doc. 7).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça “manteve o constrangimento ilegal evidenciado além de consequentemente manter a prisão pelo crime de tráfico de drogas e considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade de uma pessoa primária, com bons antecedentes, residência fixa e com trabalho licito, surpreendida com pequena quantidade de drogas, pela primeira vez” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “é pessoa de boa conduta social, primário e trabalhador (conforme registro anexos), o que leva a concluir que não é um indivíduo corriqueiro a atividades criminosas. Podendo perfeitamente responder ao processo em liberdade. Além de ser pai de família e obviamente não irá fugir abandonando sua família, tendo em vista que obviamente se condenado, será em uma pena ínfima tendo em vista as peculiaridades do caso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta não haver “testemunhas, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão. As palavras dos policiais, portanto, são os únicos ‘elementos de convicção’ do douto magistrado para a comprovação de uma situação de tráfico de drogas. Sem um procedimento de Instrução criminal, tendo em vista que o paciente sequer estava acompanhado de advogado no momento de seu depoimento junto a Delegacia de Polícia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a pequena quantidade de droga também é importante para minimizar a suposta gravidade, que torna desproporcional e inadequada prisão preventiva do paciente. Falacioso o alegado de que apreendido o ínfimo de 5,30g de cocaína e 94g de maconha, conforme laudo de constatação é suficiente para a mercancia. O STF, em 2015, considerou a quantidade de 25,8g de cocaína (ou seja, superior a encontrada em posse do paciente) como sendo inapta a induzir a traficância reiterada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “o caso em tela se amolda ao art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006. Outrossim, na hipótese de condenação, com as reduções devidas, a pena será ínfima, cujo regime inicial de cumprimento de pena certamente não ser o fechado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a prisão preventiva imposta configura uma antecipação da pena, e, pior ainda, em regime indubitavelmente mais gravoso. O que torna injustificada a conversão da decisão em questão” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala que este Supremo Tribunal “já assentou entendimento no sentido de que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) não possui natureza hedionda (HC 118.533/MS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016), bem como que não há qualquer vedação para a concessão de liberdade provisória (HC 104.339, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012)” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Realça que “o art. 282, § 6º do CPP é categórico ao impor que a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, dispostas no art. 319 do mesmo diploma processual. No caso em tela é plenamente possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por serem eficazes e menos gravosas que a restrição da liberdade de alguém” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer: 



    a) A concessão da ordem liminar para determinar a expedição do alvará de soltura ao Paciente Victor Hugo Leonel da Silva, brasileiro, convivente, auxiliar de montagem, portador do RG n. 2.175.169/SSP-MS, inscrito no CPF sob o n. 072.867.641-95. 



    b) Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP. 



    c) Por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a respeitável r. decisão liminar” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.076/MS, por ser deficiente a instrução.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O pedido de revogação da custódia preventiva do paciente não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Ressalte-se que o Habeas Corpus n. 850.902/MS, impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em benefício do paciente, está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Naquela ação, também ajuizada contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Habeas Corpus n. 1415319-13.2023.8.12.0000, busca-se a revogação da custódia preventiva do paciente. Em 1º.9.2023, o Relator, Desembargador Federal convocado João Batista Moreira, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal. As informações foram prestadas, o Ministério Público Federal apresentou manifestação e os autos estão conclusos ao Relator desde 29.9.2023. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora